Tribunal: TJBA
Processo: 8003474-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003474-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSÉ MOTA MOURA

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DEPÓSITO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1.150. QUESTÃO DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ACERTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. JUIZ CONDUTOR DO PROCESSO. FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO SIRDR N. 71-TO. PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS ATÉ A FASE DE CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. RECOMENDAÇÃO A SER OBEDECIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003474-51.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, com as recomendações pertinentes, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.